Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-86.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004338-86.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DONIZETTI BELLE - CPF: 386.652.630-04 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA DOS SANTOS AMARAL - CPF: 822.195.670-87 (APELANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (APELADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INVOCAÇÃO DE QUE A CÉDULA FORA EMITIDA APENAS COMO GARANTIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOA FATOS ALEGADOS – CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM DECORRÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DOS INSUMOS AGRÍCOLAS - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TESES DOS RECORRENTES - INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES INCONTROVERSO - EMBARGOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DONIZETTI BELLE E OUTROS
, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1004338-86.2017.8.11.0045 da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Afirmam que a Apelada ajuizou Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), ao fundamento
“Para tanto, em execução, a Apelada afirmou que os Apelantes assumiram a obrigação de entregar a quantia de 2.101.422kg de soja, correspondentes a 35.023,70 sacas de soja. Sustentou que os Apelantes cumpriram parcialmente a obrigação, com a entrega de 12.900,80 sacas de soja, restando saldo devedor de 1.327.377kg ou 22.122,95 sacas de soja. Na execução requereram a incidência da cláusula penal moratória de 10% (dez por cento) do volume inadimplido, elevando a quantia devida para a quantia total de 1.460.114,70kg de soja, equivalentes a 24.335,24 sacas de soja, escorada em autorização contratual.”.

Noticiam que nos Embargos à Execução arguiram
“a) para viabilizar o plantio de sua lavoura de soja em 630 hectares os embargantes emitiram CPR em favor da exequente da quantia de 2.101.422kg (doc. 05), correspondente a produção de 3.335,59kg de soja/ha ou 55,59 sacas/ha, sendo que a CPR funcionaria como mera garantia para aquisição e pagamento dos insumos necessários ao plantio desta área, pois o custo em dólares americanos seria transformado em grãos, na modalidade conhecida como “pacote”, e não como instrumento representativo de dívida autônoma; b) para o pagamento dos insumos fornecidos pela exequente, seria necessário somente a quantia de apenas 17.621 sacas de soja (27,97scs x 630ha), não havendo que se falar em um débito de execução no valor de R$ 1.327.377,00, correspondentes a 22.122,95 sacas de soja.; c) ao contrário do que foi dito pelo Apelada, de que foram entregues somente 12.900,8 sacas de soja, para pagamento do débito, os embargante entregaram a quantia de 16.588,67 sacas de soja nas seguintes empresas: Sipal Indústria e Comércio Ltda (6.582,81 sacas), Safras Armazéns Gerais Ltda (8.790,66 sacas) e a Fiagril Ltda (1.215 sacas), conforme descritos na inicial, excesso de execução, já que resta apenas a ser entregue a quantia de 1.032,33 sacas de soja (17.621 - 16.588,67); d) postula pela repetição do valor cobrado à maior da forma simples, montante que encerra a quantia de 21.090,72 (vinte um mil e noventa vírgula setenta e dois) sacas de soja, nos termos do art. 940, do CC.”

Defendem
“verificou-se durante a tramitação do feito que a CPR em questão vinha sendo cobrada como dívida autônoma e não como mera garantia, considerando que o pagamento dos produtos fornecidos pode se dar após a safra. E como a própria Embargada, ora Apelada confirmou: foram entregues os produtos, contudo, o que se verifica é que não fora a quantidade afirmada em Execução, e sim quantidade maior que fora depositada pelos Apelantes...

Aludido pagamento poderá estar disciplinado na própria CPR, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei 8.929/94,
ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a CPR funcionará como mera garantia, e assim, in casu, foi efetuado.”

Dizem
“Diante de todo o exposto, infere-se que a CPR discutida está sendo tratada como CPR-F, o que não é o caso em tela, ao contrário, a CPR emitida fora somente como mera garantia. Para além disso, o penhor que vem previsto na cédula é tão somente aquilo que é esperado colher naquela área, não representando qualquer tipo de dívida, havendo confusão desde o princípio, o que refletiu na sentença, inclusive e que também não fora analisado, sendo que o Douto Magistrado se limitou a afirmar que inclusive havia penhor na CPR citada. Neste caso, o quantum efetivo é tão somente o que consta do Termos de Declaração (doc. 06 – evento de ID nº 10494218) que perfaz montante de 17.621 sacas de soja.”

Sustentam
“Contudo, Excelência, diante das questões que não foram analisadas pelo Douto Juízo de 1º Grau e que demonstram a razão de ser destes embargos opostos pelos Apelantes, há que haver o reconhecimento da redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar a Apelada nos termos do artigo 85 do NCPC/15, devendo esta arcar com a integralidade das custas e sucumbenciais atinentes à causa.”

Pedem o provimento do Recurso
“a) Reformar totalmente a sentença de piso, reconhecendo a CPR emitida aqui discutida como CPR física, e não CPR financeira, uma vez que fora emitida como mera garantia, e não como dívida autônoma, reconhecendo também o excesso de execução nos termos da petição inicial, bem como para conceder a repetição do indébito cabível, e ainda; b) Redistribuir os ônus sucumbenciais bem como as custas, condenando a Apelada a arcar com a integralidade das mesmas.”.

Nas contrarrazões, a Apelada pede o desprovimento do apelo. Sem preliminares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A insurgência recursal reside em saber se a Cédula de Produto Rural fora confeccionada apenas como garantia ou de forma autônoma, a confirmar a cobrança pela Apelada.

Pois bem. A Lei de regência, disciplina que a CPR é título autônomo, líquido, certo e exigível, utilizada para financiar, de forma privada, o agronegócio, cuja função precípua é fomentar o crédito deste segmento e, portanto, sua natureza indica se tratar de título representativo de crédito, com a promessa de entrega futura do produto negociado.

No caso específico, o título ostenta todas as formalidades a ele inerentes e previstas na Lei 8.929/94.

Os Apelantes sustentam que para viabilizar o plantio de sua lavoura de soja em 630 hectares, emitiram CPR em favor da Apelada na quantia de 2.101.422kg (doc. 05), correspondente a produção de 3.335,59kg de soja/ha ou 55,59 sacas/ha, sendo que a CPR funcionaria como mera garantia para aquisição e pagamento dos insumos necessários ao plantio desta área, pois o custo em dólares americanos seria transformado em grãos, na modalidade conhecida como “pacote”, e não como instrumento representativo de dívida autônoma.

Ocorre que sem razão os recorrentes.

Assim se diz, porque a utilidade da CPR não se restringe à obtenção imediata de financiamento em pecúnia, porque ela pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, somado ao fato de que não há dispositivo de lei que imponha a necessidade de pagamento antecipado para a sua exigibilidade.

Demais disso, no caso específico, a tese é de que esta seria firmada apenas para garantir o plantio. Contudo, o que os Apelantes deixaram de fazer foi comprovar suas alegações, notadamente porque o Instrumento que embasa a Execução não traz qualquer ressalva sobre

tal afirmativa, ônus, aliás, que lhes competia (artigo 373, I, do CPC).

Não bastasse isso, é incontroverso dos autos, da prova produzida pelos próprios Recorrentes, que estes tinham a obrigação de entrega dos grãos, o que fizeram de forma parcial, como posto no ato sentencial, a saber:

“CPR EMITIDA COMO GARANTIA DA DÍVIDA.

Inicialmente, cabe ressaltar, que a Cédula de Produto Rural refere à compra e venda de soja, pelo qual a compradora paga o preço de forma adiantada ao produtor (mediante valor em espécie ou fornecimento de insumos agrícolas necessários para o cultivo da soja), e, em contrapartida, o agricultor compromete-se a entregar à empresa embargada certa quantia do produto - soja em grão.

Portanto, de igual modo, não há como acolher a tese de defesa suscitada, de que a CPR foi emitida apenas como garantia para aquisição de produtos (defensivos e outros) e, não como uma dívida autônoma, porquanto, como dito no tópico anterior, trata-se de um título executivo extrajudicial, representativo de uma promessa de entrega de produtos, que no caso em análise ainda contém garantia cedularmente constituída, “penhor agrícola”, conforme se vê da cláusula IV, do referido documento (Id. 10494569 – p. 05), garantia esta, que não se confunde com o débito cobrado.

E, como o embargante não comprovou por provas idôneas a invalidade do cambial por ele próprio emitida e assinada, assim não há como acolher a referida alegação.

Assim, por este fundamento indefiro também a alegação do embargante de que sua obrigação se cingiria apenas ao pagamento dos insumos fornecidos pela exequente, que encerra a quantia de somente 17.621 sacas de soja (27,97scs x 630ha).

No caso, o embargado indicou perfeitamente os valores devidos em sua inaugural da execução, qual seja, um saldo devedor remanescente de 1.327.377 kg, ou 22.122,95 sacas de soja de 60kgs cada, e ainda explicou que com a aplicação da multa moratória de 10%, a quantia devida resultaria no total de 1.460.114,7 kg de soja, ou seja, 24.335,24 sacas de soja, pois se trata de obrigação para entrega de coisa incerta e não em dinheiro, não havendo que se falar também, em conversão do valor devido em moeda estrangeira.

DA QUANTIDADE ENTREGUE

Sustenta o Embargante ter efetuado a entrega da quantia de 16.588,67 sacas de soja e, que por isso deve somente a quantia de 1.032,88 sacas de soja, contudo os documentos juntados aos autos para prova de suas alegações não confirmam que os referidos grãos teriam sido entregues a embargada e em pagamento da CPR ora executada, já que não consta qualquer recibo com a assinatura da embargada dando quitação pela entrega do produto prometido.

Aliás, os documentos juntados dizem respeito a relatórios de entrega de produtos a Sipal e Safras Armazéns Gerais Ltda, sem qualquer indicativo que vincule a entrega dos ditos grãos a Cédula de Produto Rural nº 40.026/2014, ora executada (Ids. 10494457 e 10494471).

De modo que inexiste excesso de execução, ou cobrança de valor além do devido, tornando insubsistente o pedido de repetição do valor cobrado à maior, na quantia de 21.090,72 (vinte um mil e noventa vírgula setenta e dois) sacas de soja, nos termos do art. 940, do CC, por isso indefiro tal pedido.

Importante dizer que o embargante, como por ele próprio confessado, em seus embargos, não entregou todo o produto prometido e ainda não produziu provas tendentes a demonstrar, que houve a entrega de produtos além daquele cobrado na execução.

Assim à mingua de comprovação dos fatos extintivos do direito do embargado/exequente, não há como acolher o pedido de exceção de contrato não cumprido.

O inadimplemento, pelo que se vê, permanece até a presente data, assim a multa é devida por aquele que deu causa, sendo que o percentual cobrado de 10%, perfeitamente cabível e razoável para este tipo de negócio, senão vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CPR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA FIGURA DO CONSUMIDOR FINAL. Consubstanciando-se o pacto revisando em cédula de produto rural referente à compra e venda de soja, pelo qual a compradora paga o preço de forma adiantada ao produtor (mediante valor em espécie ou fornecimento de insumos agrícolas necessários para o cultivo da soja), e, em contrapartida, o agricultor compromete-se a entregar à empresa embargada certa quantia do produto - soja em grão, não há relação de consumo entre as partes litigantes. Inexistente, no caso, a figura do fornecedor e do consumidor final. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EXEGESE DO ART. 513, DO CC. A estipulação de cláusula penal - que é a pré-determinação das perdas e danos - em 50% sobre o valor do produto não entregue, revela-se excessiva, devendo, assim, ser adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, consoante determina o art. 413, do Código Civil. MULTA DE MORA. AFASTAMENTO/REDUÇÃO. AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. Tratando-se de revisão em sede de embargos do devedor, não há interesse da parte embargante em revisar o contrato quanto a encargos que não estão sendo exigidos na execução, já que, delimitada aquela lide pelos pedidos formulados na petição inicial, não poderá o credor modificá-los em momento posterior. Feito extinto sem resolução de mérito quanto ao pedido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. VALOR. Mantida a honorária arbitrada na sentença, a qual levou em consideração o trabalho desenvolvido, mantendo o necessário equilíbrio com a complexidade da demanda. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DOS EMBARGANTES. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70042121988, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 09-06-2011).”

Em conclusão, o conjunto probatório não favorece os Recorrentes.

Dito isto, diante da regularidade da emissão da cédula, bem como a inexistência de comprovação da entrega do total pactuado, a obrigação cambial deve ser cumprida. A Cédula de Produto Rural, emitida nos termos do art. 2º da Lei nº 8.929/94 e observados os requisitos do art. 3º do mesmo diploma, reveste o título das formalidades legais, não havendo que se falar ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da CPR.

Prejudicada a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% (dez por cento) para o percentual de 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024